Tribunal: STF
Processo: Rcl 49268
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO SINGULAR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA REITERADA DA PARTE RECLAMANTE QUANTO AO FORNECIMENTO DOS ENDEREÇOS DOS BENEFICIÁRIOS DO ATO RECLAMADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



 1. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por NUSR Investimentos e Participações LTDA., contra decisão de minha lavra, pela qual indeferi a petição inicial, extinguindo, sem resolução de mérito, a reclamação constitucional, tendo em conta a inércia, por duas vezes, da parte ora embargante quanto ao fornecimento dos endereços dos beneficiários do ato judicial reclamado. 



    2. A embargante alega omisso o julgado. Argui não observado “que os despachos [de emenda da inicial] não foram publicados e ou recebidos por este causídico” e “na árvore de intimações processuais na consulta do processo eletrônico, não consta sequer uma única intimação expedida a este causídico certificado com decurso de prazo”. Sustenta que “não se pode aceitar que eventuais falhas nas comunicações eletrônicas resultem em manifesto prejuízo as partes”. 



    Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que “seja suspensa a eficácia da decisão monocrática proferida em 03.6.2022, mantendo a liminar anteriormente deferida e seja determinada a intimação dos beneficiários da decisão reclamada que ainda não foram intimados na forma de edital, nos termos do art. 257 do CPC, para que apresentem resposta à presente reclamação”. 



    3. Por meio da Petição/STF nº 43.573/2022, Lourivaldo Marcon e Outros, alguns beneficiários do ato judicial reclamado, apresentam, espontaneamente, contraminuta aos aclaratórios.



    Defendem que, ao contrário do que aventado pelo ora embargante, “este foi devidamente intimado dos atos processuais, pois, com uma pequena busca, verificam-se as comprovações das intimações endereçadas ao seu patrono”. Colacionam as intimações endereçadas ao patrono da ora embargante. Pugnam pela rejeição dos embargos de declaração.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    2. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    4. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. 



    5. De início, sublinho devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2.374-AgR-ED/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919.777-AgR-ED/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    6. Por oportuno, quanto ao ponto tido por omisso, destaco didaticamente explicitado o inelutável indeferimento da petição inicial, extinguindo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, a reclamação, haja vista a reiterada inércia da parte para fornecer o endereço dos beneficiários do ato judicial reclamado, verbis (grifei):



    “2. Mediante despacho exarado em 16.3.2022 (DJe 18.3.2022), determinei a intimação da parte reclamante para que se manifestasse sobre a pendência de citação dos beneficiários do ato judicial reclamado, tudo sob pena de revogação da medida liminar e extinção da ação (edoc. 227). 



    3. Em 06.4.2022, a reclamante requereu a dilação do prazo para fornecimento dos endereços atualizados dos beneficiários do ato judicial reclamado que ainda não haviam sido citados na reclamação (edoc. 243). Em 07.4.2022, deferi o pedido de dilação do prazo por 15 dias (DJe 11.4.2022, edoc. 245).



    4. Em 09.5.2022, a Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação da reclamante (edoc. 247)



    5. Em 16.5.2022 (DJe 18.5.2022), à luz dos princípios da primazia da resolução da decisão de mérito e da cooperação (arts. 4º e 6º do CPC), mais uma vez, concedi derradeiro prazo para que a reclamante se pronunciasse acerca da pendência de citação dos beneficiários da decisão reclamada (DJe 18.5.2022, edoc. 248).



    6. Ocorre que novamente a reclamante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 249), não logrando, desse modo, emendar a petição inicial.



    7. Ante o exposto, casso a medida liminar anteriormente concedida e indefiro a petição inicial, extinguindo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”)”.



    7. Em razão do quanto alegado nos aclaratórios, requisitei informações à Secretaria Judiciária acerca da regularidade da intimação do advogado da ora embargante referente aos despachos supra citados. A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações, segundo as quais “em todas as publicações constou o nome do advogado que representa a reclamante” (edoc. 266):



    “[...] 



    Em 16/03/2022, Vossa Excelência despachou determinando a manifestação da reclamante sobre a pendência de citação dos beneficiários. Referido despacho foi publicado no DJe n. 52, de 18/03/2022. 



    A reclamante, por meio da Petição n. 24.408/2022, requereu dilação de prazo, a qual foi deferida nos termos do despacho proferido em 07/04/2022 e publicado no DJe n. 70, de 08/04/2022. 



    Ante a ausência de manifestação, conforme certificado em 09/05/2022, foi proferido novo despacho, em 16/05/2022, solicitando manifestação da parte reclamante sobre a pendência de citação dos beneficiários, sob pena de revogação da medida liminar e indeferimento da petição inicial. Tal despacho foi publicado no DJe n. 95, de 18/05/2022. 



    Em 26/05/2022, esta Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação em relação ao despacho publicado em 18/05. 



    Em 1º/06/2022, Vossa Excelência extinguiu a Reclamação em decisão publicada no DJe n. 109, de 03/06/2022. 



    Informamos, por fim, que em todas as publicações constou o nome do advogado que representa a reclamante”. 



    8. A teor das informações prestadas pela Secretaria Judiciária, é inarredável a regularidade da intimação do patrono da ora embargante relativamente às decisões exaradas na reclamação. Nestes termos, saliento que a ora embargante se quedou inerte, por duas vezes, quanto à emenda da petição inicial, a elucidar a ausência, sob qualquer ângulo, de violação da dialética processual.



    9. Não padece, pois, de qualquer vício apto a embargos de declaração a decisão impugnada, claramente assentada a extinção do feito, sem resolução do mérito, por inércia da parte.



    10. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    11. Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora